Tribunal: TJSP
Processo: 2016184-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2016184-02.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Arujá, em que é embargante
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI, é embargado ELIAS
PEREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016184-02.2020.8.26.0000/50001 -Arujá - Voto: no
2
Voto n.o 23030
Embargos de Declaração Cível 2016184-02.2020.8.26.0000/50001
Arujá
Embargante: Imobiliária e Construtora Continental Eireli
Embargado: Elias Pereira de Lima
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
omissão e contradição. Não constatação de nenhuma
hipótese. Inteligência do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Caráter infringente inadmissível.
Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 356/363, cujo relatório se adota, que negou provimento ao agravo de
instrumento.
Irresignada, embarga a parte agravante alegando, em suma, que
houve omissão e contradição no acórdão pela transgressão do artigo 34, parágrafo
único da Lei 6.766/79 (fls. 01/10).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há na decisão qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, que justifique a oposição dos presentes embargos, já que todas as
questões relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo
qualquer acréscimo ou alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016184-02.2020.8.26.0000/50001 -Arujá - Voto: no
3
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de declaração
que a parte embargante, em verdade, discorda da decisão que lhe foi desfavorável e,
portanto, pretende reabrir a discussão da demanda. Porém, o tipo de recurso
interposto não serve ao propósito esperado.
A parte embargante, em seu recurso, discorre sobre questões já
apreciadas no v. acórdão. Portanto, pretende revestir de caráter infringente o recurso,
finalidade a que não se prestam os embargos de declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar
a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/233,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (in
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios, quando
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016184-02.2020.8.26.0000/50001 -Arujá - Voto: no
4
pelo Tribunal (STF EDAg. REg. no RE n. 156.576-
9-RJ, Min. Celso de Mello).
Ademais, cabe ressaltar que o juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (JTJ 259/14).
Além disso, deve-se ressaltar que a contradição prevista no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil é a havida entre os termos da própria
decisão, e não a contradição entre a decisão e outros julgados.
De fato, este recurso não se presta a tal finalidade,
especialmente quando não conjugado com a efetiva omissão, contradição ou
obscuridade do decisório, como ocorre no presente caso, consoante entendimento
jurisprudencial (STJ AI n. 335.580 MG AgRg, rel. Min. Gomes de Barros, j.
24.9.2002).
Assim, não havendo, no acórdão, qualquer ponto a ser
declarado, impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora